Tribunal: TJES
Processo: 5012205-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-12

Ementa:
A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO.
AUSENTE O
FUMUS BONI JURIS
PARA
PROVIMENTO
DA MEDIDA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É possível depreender-se que não há propagação de intolerância religiosa, no caso, porque o conteúdo do vídeo não ataca a instituição religiosa em si, mas faz a análise de uma carta enviada por um membro da
Igreja Cristã Maranata
, alertando, inclusive, fiéis de outras igrejas.

2. Não é possível concluir-se que as condutas do agravado ultrapassaram os limites do exercício do direito de liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento, razão pela qual, não restou satisfeito o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar o provimento da medida requerida.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012205-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO:
SOLON LOPES PEREIRA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO.
AUSENTE O
FUMUS BONI JURIS
PARA
PROVIMENTO
DA MEDIDA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É possível depreender-se que não há propagação de intolerância religiosa, no caso, porque o conteúdo do vídeo não ataca a instituição religiosa em si, mas faz a análise de uma carta enviada por um membro da Igreja Cristã Maranata, alertando, inclusive, fiéis de outras igrejas.

2. Não é possível concluir-se que as condutas do agravado ultrapassaram os limites do exercício do direito de liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento, razão pela qual, não restou satisfeito o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar o provimento da medida requerida.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012205-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO:
SOLON LOPES PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ISAIAS DINIZ NUNES - ES33772-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
RAQUEL CARVALHO PEREIRA - DF58784

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
, contra r. decisão(ID n° 3905319), proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Velha/ES - Comarca da Capital
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
, ajuizado em desfavor de
SOLON LOPES PEREIRA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na retirada do vídeo postado no canal do Youtube denominado
“ATENÇÃO! NOVA DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO NA ICM”
, bem como para que se abstenha de fazer novas publicações e compartilhamentos de vídeos ofensivos à imagem da parte autora, inclusive, de publicar vídeos de terceiros ou próprios em seu canal ou de outrem, bem como obste de publicar vídeos que mencionem o nome da
IGREJA CRISTÃ MARANATA,
de seus líderes e pastores, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e cometimento de crime de desobediência, e, ainda, que a parte ré se retrate em sua página do Youtube ou em qualquer outra rede social que tenha publicado o vídeo em comento

e que
seja determinada a publicação da decisão condenatória do réu em sua rede social.

Em suas razões recursais (ID n° 3905284), a agravante alega que o objetivo do vídeo publicado é
“propagar a intolerância religiosa, atentar contra o sentimento religioso da Igreja, sua imagem, bem como de seus líderes e fiéis, frequentemente aviltando, infamando e maculando a imagem e a marca da Agravante, em sua rede social, imputando-lhe crimes graves
”.

Argumenta que
“o juízo de piso entendeu que não seriam ofensivos e, por isso, não acolheu a tutela de urgência, sob o único argumento de que o que foi dito no vídeo era semelhante a outras ações
”.

Cita trechos supostamente ofensivos no vídeo e assevera que
“
em que pese o cunho difamatório das ofensas destacadas acima, não possui qualquer receio de ser punido pelo Judiciário pois esconde-se por detrás do manto da liberdade de expressão
”.

Aduz que, por se tratar
“a entidade religiosa, renomada e séria, tais difamações expostas em rede social se mostram ainda mais graves, vez que relacionam a Agravante e seus líderes com conduta oposta à sua finalidade e ensinamento
”.

Assim, requer o provimento do recurso, para determinar que o agravado

“remova o vídeo conforme URL a seguir, (https://www.youtube.com/watch?v=htmi7Svgy-o) no prazo de 24 horas de seu canal no Youtube, bem como que o Requerido se abstenha em fazer novas publicações e compartilhamentos de vídeos ofensivos contra a imagem da Requerente, inclusive de publicar vídeos de terceiros ou próprios em seu canal ou de outrem, bem como obste de publicar vídeos que mencionem o nome da IGREJA CRISTÃ MARANATA, de seus líderes e pastores, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 e cometimento de crime de desobediência”
e, ainda, que seja
“determinado ao Agravado a publicação de retratação em suas redes sociais
” e que se “
determine a publicação da d. decisão condenatória do Agravado em sua rede social”
.

Da analise do caso concreto, em sede de decisão preliminar, restou decido, na oportunidade que:

A agravante ajuizou a demanda na origem (processo n° 5021088-36.2022.8.08.0035) relatando que o vídeo publicado pelo agravado no canal do Youtube,
“ATENÇÃO! NOVA DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO NA ICM”
tem
“
claro objetivo de denegrir sua reputação e de seus líderes
”.

Em razão de tais alegações, formulou
pedido de antecipação de tutela consistente na retirada do vídeo postado no canal do Youtube denominado
“ATENÇÃO! NOVA DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO NA ICM”
, bem como se abstenha
em fazer novas publicações e compartilhamentos de vídeos ofensivos contra a imagem da parte autora, inclusive de publicar vídeos de terceiros ou próprios em seu canal ou de outrem, bem como obste de publicar vídeos que mencionem o nome da IGREJA CRISTÃ MARANATA, de seus líderes e pastores, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 e cometimento de crime de desobediência
e, ainda, que
a parte ré se retrate em sua página do Youtube ou em qualquer outra rede social que tenha publicado o vídeo em comento, para que seus seguidores visualizem que fora cometido um ato abusivo

e que
seja determinada a publicação da decisão condenatória do réu em sua rede social, pedido
s es s e s que fo ram indeferido s
pelo Juízo de Origem, sob os seguintes argumentos:

No caso dos autos, entendo que a cognição sumária, que o momento processual comporta, não é capaz de evidenciar o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, registro que este Juízo já se deparou com questão semelhante, em demanda aqui processada, que conta com as mesmas partes, tombada sob o nº 0004906-94.2021.8.08.0035 e n° 0005380-65.2021.8.08.0035.

Firme no mesmo entendimento, não há maiores considerações a serem feitas, além das que já foram prestadas naqueles autos. Assim, novamente, esclareço que, do conteúdo apresentado nos autos, bem como das consultas realizadas à rede mundial de computadores, pela referência informada pela parte autora, o que se verifica é a veiculação de uma notícia acerca da parte autora, bem como comentários acerca da notícia veiculada.

Porém, neste momento processual, ainda é demasiadamente prematuro inferir a existência de difamação, injúria, intolerância religiosa ou similares.

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2566, considerou inconstitucional a proibição ao proselititismo religioso, por entender que constituiria censura prévia, em ofensa ao princípio constitucional da liberdade de expressão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso dos argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 2566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23-10-2018).

É cediço que não há direito fundamental absoluto, mas o STF tem o posicionamento de que, em um Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão tem uma posição de destaque, motivo pelo qual, em regra, o Poder Judiciário deve se abster de proibir publicações.

Neste sentido, a restrição ao livre exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento (5º, IV), sem que cabalmente demonstrada a ilicitude e sem exame detido quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo (inclusive após o exercício do contraditório) ensejaria censura.

Registro, ainda, que a Constituição Federal assegura, se for o caso, o direito de resposta e indenização por dano material, moral ou à imagem (5º, V), sendo estas as medidas próprias para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão, e não a supressão liminar da publicação e a vedação prévia de conteúdo, como pretendido pela parte autora.

Porém, no caso concreto, a princípio não há o que se falar no exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, eis que a parte ré expõe suas convicções pessoais e veicula uma notícia cuja veracidade não cabe a este juízo apurar e tampouco se mostra o momento adequado para tal.

Assim, da mesma forma que não há como determinar que a parte ré exclua o vídeo mencionado na exordial, também não há como obrigá-la a se abster de fazer novas publicações, eis que tal medida constituiria censura prévia.

Vale registrar que, em julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ajuizada pela parte autora em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., visando à remoção de publicações feitas em determinados perfis, o TJSP entendeu que não se pode, em sede de cognição sumária, compelir a parte a remover publicações ditas ofensivas à imagem da autora, criadas por usuários cuja identificação já foi determinada, sob pena de se configurar censura à liberdade de expressão:

TUTELA ANTECIPADA. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. preceito cominatório. Publicações em rede social alegadamente ofensivas à imagem da autora Indeferimento mantido. Ausência de probabilidade do direito alegado. Ordem de remoção liminar que pode configurar censura à liberdade de expressão. Identificação dos usuários já determinada. Necessidade de se aguardar decisão de mérito. Segredo de justiça. Descabimento. Art. 189 CPC. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144594-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)

Dessa forma, diante do conteúdo probatório até então apresentados nos autos, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito, motivo pelo qual não há como deferir a tutela de urgência pleiteada.

CONCLUSÃO

1.
Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora
.

Como se sabe, a liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento são garantias constitucionais previstas no Art. 5°, IV e IX da Constituição Federal, desde que não sejam praticadas de forma anônima.

No âmbito da rede mundial de computadores (internet), o Art. 3°, I, da Lei n° 12.965/2014, dispõe que a disciplina do uso de internet no país é regida pela garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Contudo, não se trata de direito absoluto em nosso ordenamento jurídico, sendo certo que o abuso de seu exercício acaba violando, consequentemente, outros direitos que também são constitucionalmente assegurados, dentre eles, o direito à honra, à imagem e liberdade de crença.

O Art. 187 do CC dispõe que:
"comete ato ilícito, o titular de direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos manifestamente pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos costumes".

Conforme relatado, ao vídeo intitulado
“
ATENÇÃO! NOVA DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO NA ICM”
”
, publicado no canal do Youtube em 31 de julho de 2022, é atribuído discurso ofensivo com o objetivo de promover intolerância religiosa por parte do agravado.

Da análise do conteúdo do vídeo em comento, verifica-se que o agravado emite sua opinião em relação a uma carta que teria sido enviada por um membro da Igreja Cristã Maranata ao Presidente daquela Instituição, denunciando um sistema corrupção que estaria ocorrendo dentro daquela Igreja.

O agravado aborda e faz uma análise de tais fatos, alertando os ouvintes acerca de esquemas que poderiam estar ocorrendo dentro daquela Cúpula e de outras entidades religiosas.

Assim, é possível depreender-se que, ao contrário do alegado pela agravante, não há propagação de intolerância religiosa. Isso porque, o conteúdo do vídeo não ataca a instituição religiosa em si, mas faz a análise de uma carta enviada por um membro da Igreja Maranata, alertando, inclusive, fiéis de outras igrejas.

Outrossim, verifica-se que
o juízo de piso, além de entender que o vídeo não seria ofensivo,
utilizando
fundamentos concretos
para tal conclusão
,

cit
ou

o
posicionamento do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.566
,

reforç
ando
o argumento d
a
semelha
nça de
outras ações, não sendo,
assim, esse
o único
fundamento
utilizado
para

indeferir o pedido do Autor
,
ao contrário do que afirma o agravante.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça tem se manifestado na mesma linha seguida pelo
s juízos singulares
, como se vê dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. O direito de informar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrentes caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional, conforme consignou o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF nº 130 (Rel. Min. Carlos Ayres Brito): “se é certo que o direito de informar, considerado o que prescreve o art. 220 da Carta Política, tem fundamento constitucional (HC 85.629/RS, rel. min. Ellen Gracie), não é menos exato que o exercício abusivo da liberdade de informação, que deriva do desrespeito aos vetores subordinantes referidos no § 1º do art. 220 da própria Constituição, 'caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de indenizar'”.
2.
A princípio não há que se falar no exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, eis que os réus expõem suas convicções pessoais, dando espaço a um debate religioso através de silogismo construído com argumentos que entendem serem fundados na Bíblia. Assim, da mesma foram que não há como determinar que a parte ré exclua os vídeos e páginas mencionados no aditamento, também não há como obrigá-la a se abster de fazer novas publicações, eis que tal medida constituiria censura prévia.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001865-08.2022.8.08.0000, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.08.2022, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA – ABUSO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A liberdade de expressão de pensamento é, historicamente, um dos mais antigos direitos assegurados aos homens, revestindo-se de conteúdo abrangente, por compreender não apenas o direito de informar ou de buscar a informação, mas também de opinar e de criticar. 2. O Supremo Tribunal Federal tem orientado que “a liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas” (RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, STF). 3. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Da análise das postagens em rede social que ainda estão ativas, não é possível verificar que foram extrapolados os limites do direito à liberdade de expressão, pois, do que consta nos autos, a conduta da requerida se limitou a manifestar sua opinião em relação ao líder religioso fundador da instituição recorrente, devendo ser ainda salientado que a postagem nem sequer fora direcionar exclusivamente a ele, porquanto incluiu diversas outras autoridades não só religiosas mas também políticas. 5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a corroborar com sua pretensão liminar de que seja expedida determinação para que a agravada retire as mensagens postadas em sua rede social e seja obstada de realizar novas publicações com o mesmo teor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003305-10.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível em 24.08.2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM E O SENTIMENTO RELIGIOSO DA IGREJA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A agravante se irresignação com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada para que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição. 2. Da análise dos documentos, vê-se que o conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local. 3. A condição da autora/agravante, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição. 4. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5001435-27.2020.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Cível em 22.09.2021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CENSURA. ÚLTIMA MEDIDA A SER ADOTADA. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país. Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura. 2) O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na internet por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações. 3) A despeito de a agravada ter utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet. 4) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001386-83.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível em 15.09.2021, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Conforme destacado pelo Juízo de Origem, deve ser considerado que
“a princípio não há que se falar no exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento,
eis que a parte ré expõe suas convicções pessoais e veicula uma notícia cuja veracidade não cabe a este juízo apurar e tampouco se mostra o momento adequado para tal
”
(grifado)
”.

Nesta fase não verifico razões para alterar o posicionamento supra, razão pela qual
RATIFICO-O.

Faço isso porque, como dito, não é possível concluir-se que as condutas do agravado ultrapassaram os limites do exercício do direito de liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento, razão pela qual, não restou satisfeito o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar a antecipação da tutela recursal pretendida.

Nessa linha de raciocínio, o requisito essencial do
fumus boni juris
, traduzido na probabilidade de êxito do recurso de agravo de instrumento, não se encontra presente, inviabilizando o provimento requerido.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)